Tribunal: STF
Processo: RE 88870
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
Crime continuado. Roubos praticados contra o mesmo estabelecimento e mediante grave ameaça à mesma pessoa natural.
Inocorrência de dissídio com acórdãos que pressupõem a diversidade de vítimas. Recurso extraordinário não conhecido.